Tribunal: TJDFT
Processo: 0736112-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Nota fiscal protestada. Ausência de comprovante de entrega da mercadoria. Insuficiência probatória. Danos morais. Inocorrência. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu visando à reforma da sentença que julgou procedente ação monitória.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar (i) a impugnação à gratuidade de justiça; (ii) a existência de nulidade decorrente de negativa de prestação jurisdicional; (iii) a exigibilidade do crédito diante das alegações de ausência de comprovante da entrega da mercadoria e de irregularidade da intimação no protesto da dívida e (iv) a ocorrência de danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. A ausência de evidências suficientes a desconstituir a presunção de hipossuficiência econômica do beneficiário da gratuidade de justiça implica a rejeição da impugnação ao benefício.
4. A alegação do réu de que a autora não apresentou nenhum comprovante de entrega de mercadoria ou documento idôneo que comprove a relação contratual é argumento hábil a afastar a cobrança, o qual, contudo, não foi analisado na sentença. Preliminar de nulidade acolhida.
5. A nota fiscal, embora seja documento fiscal obrigatório, possui natureza de declaração unilateral emitida pelo credor, o que, de forma isolada, não comprova a existência de uma obrigação de pagar por parte do destinatário. Para que este documento seja admitido como "prova escrita" nos termos do Art. 700 do CPC, é indispensável a demonstração de que o negócio jurídico foi efetivamente realizado.
6. É insuficiente, para fins de comprovação da dívida, a apresentação da nota fiscal protestada, quando desacompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria.
7. Quanto aos danos morais, não há comprovação de que o protesto é indevido ou mesmo de que houve abalo à honra do réu. A ausência de comprovação da entrega da mercadoria não induz à conclusão de que o negócio jurídico não ocorreu ou que a dívida é inexistente, especialmente quando o réu não logrou demonstrar o efetivo pagamento ou qualquer fato extintivo do direito alegado.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Os “prints” de tela do sistema interno de fornecedora de produtos não são suficientes para comprovar a entrega da mercadoria, porquanto produzidos unilateralmente. 2. É insuficiente, para fins de comprovação da dívida, a apresentação da nota fiscal protestada quando desacompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 489, § 1o, IV, 700, 1.013, § 3o, IV; Lei n. 5.474/68, art. 15, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1429130, 0708706-74.2019.8.07.0007, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2022, publicado no DJe: 17/06/2022; Acórdão 2051551, 0701360-08.2024.8.07.0004, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 21/10/2025.